Tribunal: TJDFT
Processo: 0704731-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO. ANÁLISE NO CASO CONCRETO. SALDO REMANESCENTE DE SALÁRIO. PERDA DA NATUREZA ALIMENTAR.

1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, tem por finalidade resguardar o mínimo existencial do devedor que, sujeito à penhora do seu salário, pode ter comprometido o seu sustento com dignidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à regra da impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.

3. É legitima a penhora de percentual dos rendimentos do devedor, desde que, analisando o caso concreto, seja possível concluir que remanescerá valor suficiente para sua subsistência e de sua família.

4. A condição financeira do devedor demonstrada no cumprimento de sentença permite concluir ser razoável e adequada que seja mantida a penhora em parte dos proventos de sua aposentadoria, em fração que, no caso concreto, não possui o condão de implicar prejuízo à manutenção do seu sustento e para custeio de seu tratamento médico.

5. A impenhorabilidade legal do salário visa não desprover o devedor dos valores destinados à sua sobrevivência digna e ao sustento mínimo de sua família e, por isso, o saldo remanescente em conta bancária de um mês a outro não deve ser alcançado pela impenhorabilidade, por perder a natureza alimentar e passar a compor a reserva de capital do devedor, que se trata de patrimônio disponível.

6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.